Tribunal: STF
Processo: ARE 1438417
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 53):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANFIP. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA — GDAT. PENSIONISTAS E SERVIDORES APOSENTADOS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL; PERCENTUAIS; ART. 184, II, DA LEI N° 1.711/51: INOVAÇÃO RECURSAL. SUCESSORES DOS CREDORES/APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL: TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA (MANUAL DE CÁLCULOS): TR AFASTADA. 
    1. Execução de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Previdência Social (ANFIP), que garantiu "aos aposentados e pensionistas substituídos pela impetrante o recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária — GDAT, nos termos do artigo 16 da Medida Provisória n° 1.915-1/99 e suas reedições, sem a restrição de que trata o seu parágrafo 5° (quinto)", sem as restrições de que tratam os arts. 14 e 15 da referida MP.
    2. Quanto às alegações incorreções relativas à limitação territorial, aos percentuais da GDAT e à indevida inclusão do benefício do art. 184, II, da Lei n° 1.711/52, o recurso não pode ser conhecido, tendo em vista que tais questões não foram veiculadas na inicial dos embargos à execução, e, portanto, configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância. Ademais, o título exequendo já havia afastado, expressamente, a preliminar de limitação territorial, estando a matéria acobertada pela coisa julgada. Vale ressaltar, ainda, que a União sequer afirma, com segurança, que foram aplicados no laudo pericial percentuais incorretos, a titulo de GDAT, requerendo que seja determinada ao expert a observância dos percentuais corretos "caso já não tenha feito".
    3. Não há falar em inexistência de título executivo, em favor dos sucessores dos falecidos no curso do processo, nem, tampouco, daqueles que se aposentaram ou se tomaram pensionistas no curso do processo, porque se cuida na espécie de mandado de segurança coletivo impetrado por substituto processual, na defesa de direitos homogêneos patrimoniais — e não direitos personalíssimos, próprios apenas dos substituídos originários.
    4. Correção monetária e juros, segundo critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, em sua versão mais atualizada, que contempla o que restou decidido no julgamento da ADI 4357/DF, quanto à inaplicabilidade da TR como fator de correção.
    5. A imposição dos ônus processuais, no Direito brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade. No caso concreto, os embargos à execução foram julgados improcedentes, em sua íntegra, sendo acertada a imposição à União dos ônus da sucumbência, com relação às despesas processuais (perícia contábil) e à verba honorária. No entanto, considerando o valor da execução, parece adequada a redução dos honorários advocatícios de 10% para 3% sobre o valor controvertido que ainda resta a pagar a cada um dos exequentes, individualmente.
    6. Apelação parcialmente provida (5).” 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fl. 12, Doc. 52):
    “Com efeito, a própria Constituição confere tratamento diferenciado ao mandado de segurança coletivo, cuja impetração por parte de associação prescinde de autorização dos substituídos, conforme inciso LXX do seu art. 5º.
     Portanto, todos os servidores aposentados que pertenciam à antiga carreira de Auditoria Fiscal da Previdência Social, e os pensionistas destes, são beneficiários da sentença, e poderiam executar o crédito dela decorrente, em nome próprio, assim como tem para esse fim legitimidade a própria substituta.
    Pelas razões declinadas no tópico anterior, não há falar em inexistência de título executivo em favor dos sucessores dos falecidos no curso do processo, nem, tampouco, daqueles que se aposentaram ou se tornaram pensionistas no curso do processo, porque se cuida na espécie de mandado de segurança coletivo impetrado por substituto processual, na defesa de direitos homogêneos patrimoniais — e não direitos personalíssimos, próprios apenas dos substituídos originários, como sucederia, v.q., no caso de direito à promoção -, de modo que apenas para a execução, provada pela devedora que esta foi requerida após o óbito do credor, é que se poderá falar em ilegitimidade da parte, mas não em inexistência do título, que se formou validamente em favor dos beneficiários e cujo direito se transmite aos sucessores, que poderão requerer a execução do crédito. 
    Ressalte-se que, havendo sucessores de servidor aposentado ou pensionista falecido no curso da lide e que não pode em vida ver satisfeito o direito de haver as diferenças da GIFA, esse direito patrimonial transmite-se aos sucessores. 
    Por outro lado, iniciada a execução e falecendo o credor, devidamente provado o óbito, no curso dos embargos, a habilitação far-se-á incidentalmente, sem prejuízo do exame das questões de direito comum aos credores nos embargos, sem paralisação do processo. 
    O levantamento do crédito é que dependerá da ultimação da habilitação perante o juízo da execução.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 60 e 62), os declaratórios da UNIÃO foram rejeitados e dos ora recorridos foram acolhidos em parte “com efeitos modificativos, para dar parcial provimento à apelação da União, apenas para fixar a verba honorária, em favor dos exequentes, no percentual de 3% sobre o valor controvertido nos embargos à execução, o que será apurado em fase de cumprimento do julgado" (Doc. 66, fl. 5).
     No apelo extremo (Doc. 77), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, LXIX e LXX, ‘b’; 97; e 100, § 12, da Constituição, bem como ao teor da Súmula 269/STF (O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança). 
    Em suma, defende que (a) “sobrevindo o falecimento do impetrante no curso de mandado de segurança, ação personalíssima, não há falar em constituição de título e, tampouco, em possibilidade de execução de valores pelos sucessores” (Doc. 77, fl. 7); (b) “a substituição processual só pode se dar no universo de filiados à entidade associativa, sendo constitucionalmente impossível alcançar quem não está em seus quadros, possibilidade reservada apenas aos sindicatos” (Doc. 77, fl. 14); e (c) o Tribunal de origem ao afastar o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 violou a cláusula de reserva de plenário, e desconsiderou que os precatórios e RPV devem ser atualizados pela TR até o dia 25/3/2015.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 77, fls. 5-7):
    “O presente recurso extraordinário também atende ao pré-requisito da repercussão geral da matéria abordada, conforme exigência do § 3º do art. 102 da CRFB/88 e do art. 1.035 do NCPC/2015. 
    Conforme o § 1º do art. 1.035 do NCPC/2015, considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil à constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo. 
    Nesse sentido, a simples constatação de que a referida decisão recorrida afeta as finanças públicas, isto é, o próprio Erário, já é demonstração suficiente de que foram ultrapassados os interesses subjetivos da causa (questão relevante do ponto de vista econômico), na medida em que a Fazenda Pública em juízo defende o interesse público, que é, por definição, indisponível. 
    No caso, há que se levar em conta o elevado potencial multiplicador da presente demanda, bem como a importância da matéria dado o caráter indisponível do patrimônio público, vez que se trata de ponto a ser definido e que tem repercussão em inúmeras demandas em que a União litiga. 
    Sob outro prisma, percebe-se que a demanda posta nos autos ainda traz relevante repercussão no que se refere ao debate das questões jurídicas levantadas e decididas. 
    Frente a essa consideração, impõe-se a intervenção do Supremo Tribunal Federal, a fim de dar a palavra definitiva a respeito das questões constitucionais que envolvem esta causa, que, por evidente, repercute na esfera geral da República, nos aspectos sociais (orçamento público), econômicos (disponibilidade financeira) e jurídico (jurisprudência desta Egrégia Suprema Corte em sentido oposto ao do acórdão recorrido). 
    Não se vislumbra, aqui, é pertinente que se repita, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pelo TRF da 1ª Região, porque, a se manter o entendimento exarado no acórdão ora atacado, muitos outros exequentes de ação coletiva buscarão afastar o entendimento do STF para manter coisa julgada que ofende a Constituição da República. 
    Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
    Dessarte, requer a recorrente, em preliminar, que este Supremo Tribunal Federal conheça do recurso extraordinário, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei.
    Assim, acham-se presentes os requisitos próprios, necessários e suficientes à admissibilidade e ao cabimento do recurso extraordinário interposto pela União. “
    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido aos argumentos de que (a) eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta, ou reflexa; e (b) incidem ao caso os óbices das Súmulas 636, 284, e 279, todas do STF. Quanto aos consectários legais, negou-se seguimento ao apelo aplicando o Tema 810 da repercussão geral. Indeferiu-se, ainda, os pedidos de levantamento de precatórios e RPV constantes dos autos (Doc. 88).
    No Agravo (Doc. 96), a parte agravante alega que a violação é direta ao texto constitucional, e a não incidência das Súmulas 279 e 284 do STF, “haja vista que o recurso está devidamente fundamentado naquilo que é a sua pretensão: reformar o acórdão por violação ao texto constitucional em relação à tese jurídica e não promover discussão fática e probatória” (Doc. 96, fl. 4).
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela UNIÃO nos autos de execução de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical. Em suas razões recursais, a recorrente discute a possibilidade de execução de título executivo pelos sucessores dos beneficiados falecidos no curso da demanda e a necessidade dos beneficiários serem associados da entidade associativa no momento da impetração.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petic¸ão de interposic¸ão de recurso, a apresentac¸ão formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na soluc¸ão das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigac¸ão do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocac¸ões, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstrac¸ão dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido e´ portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a mate´ria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e´ incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegac¸ões de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presenc¸a de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que se trata de tema específico, de efeito restrito e aplicac¸ão limitada. 
    Por fim, não se tem a hipótese de repercussão geral presumida de que trata o inc. I do § 3º do art. 1.035 do CPC/2015. A questão em debate não se amolda ao enunciado da Súmula 269/STF, nem aos precedentes relativos à extinção do mandado de segurança em caso de falecimento do impetrante. No caso concreto, cuida-se de sentença proferida em embargos à execução contra sentença que, em mandado de segurança ajuizado pela Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias - ANFIP, concedeu a segurança em favor de pessoas identificadas na relação de associados aposentados e pensionistas que instruiu a inicial, pondo-se em destaque a singular e incomum hipótese de morte de substituído e execução por seus herdeiros.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2023. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente